Tribunal: CARF
Processo: 10950.722474/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722474/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.819 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
WEINAND & YOKOSAWA CARDIOLOGIA PEDIATRICA S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, para na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-008.812, de 03 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10920.721327/2017-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722474/2019-49
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722474/2019-49

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em epígrafe, contra a
decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração.
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao Ano-
calendário: 2014, por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual alega:
- irretroatividade da lei tributária;
- afastamento da multa em razão da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso de e-fls. 116/127 é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois
deixo de conhecer da alegação de irretroatividade da lei tributária em face da preclusão.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as
matérias não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e
assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância. Os
novos argumentos que o recorrente traz apenas em sede de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento
em razão da preclusão.
Mérito
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.819 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722474/2019-49

principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional e Art. 472 da IN RFB 971/09.
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover o
recurso.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço da matéria
preclusa, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital